Tribunal: TJPA
Processo: 0818795-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818795-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: THIAGO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. REQUERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. ANUÊNCIA DA CHEFIA IMEDIATA. INDEFERIMENTO POR PARTE DA AUTORIDADE SUPERIOR. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. POSSÍVEL RESTRIÇÃO ILEGAL DE DIREITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra antecipação de tutela deferida em mandado de segurança, determinando a concessão de licença-prêmio ao servidor impetrante, nos termos do requerimento administrativo por ele formulado.

2. O impetrante (agravado) formulou requerimento administrativo, para fruição de 60 dias de licença-prêmio. A chefia imediata do servidor informou que não tinha qualquer oposição ao pleito de licença, nos períodos solicitados. Entretanto, a Diretoria hierarquicamente superior deferiu apenas 1 (um) mês de licença, sob a justificativa de que
“o afastamento por dois meses prejudicaria a continuidade da prestação do serviço público”
.

3. Observa-se, em juízo provisório, a probabilidade do direito alegado pelo servidor, pois sua chefia imediata não apresentou qualquer oposição à fruição de licença-prêmio de 60 dias e a motivação da autoridade superior (impetrada) foi genérica, sem indicar circunstâncias concretas que justificariam a redução do período pretendido.

4. O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. O ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

5. Verifica-se a presença do risco de dano ao impetrante, diante da possibilidade de sofrer uma restrição arbitrária e ilegal no exercício de um direito, em decorrência de uma violação da garantia do devido processo legal, consubstanciada na ausência de fundamentação idônea por parte da autoridade impetrada. Atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Precedentes.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/7/2024 a 8/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0818795-54.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: THIAGO DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos
do mandado de segurança
nº. 0892467-65.2023.8.14.0301
, determinando a concessão de licença-prêmio ao servidor impetrante, nos termos do requerimento administrativo por ele formulado.

O agravado impetrou o referido
mandamus
contra ato atribuído à Diretoria de Polícia do Interior, objetivando a concessão de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio.

O impetrante afirmou, em síntese, que: a) é escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará; b) em 23/8/2023, requereu a concessão de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024, ou em outra data que melhor atendesse o interesse da administração pública; c) a Diretoria de Polícia do Interior se manifestou no sentido de conceder apenas 1 (um) mês de licença-prêmio, sob a justificativa de que
“o afastamento por dois meses prejudicaria a continuidade da prestação do serviço público”
; d) a manifestação da autoridade coatora padece de vício de fundamentação, pois não especificou em que aspecto a concessão da licença poderia prejudicar a continuidade do serviço.

A liminar pleiteada no
writ
foi deferida pelo Juízo de origem, que determinou a
“concessão da licença-prêmio nos termos do requerimento, no prazo de 10 (dez) dias”
.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o Estado do pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) obediência ao princípio da legalidade; b) violação ao art. 2º, da Lei nº. 9.784/99; c) violação ao art. 140 do CPC; d) violação às Súmulas 346 e 473 do STF; e) necessidade de observância do princípio da separação dos poderes; f) impossibilidade de apreciação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; g) violação ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos; h) ausência dos pressupostos para a concessão da liminar pleiteada no
writ
; i) existência de
periculum in mora
inverso, em favor da administração pública; j) necessidade de evitar efeito multiplicador; k) irreversibilidade da liminar.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 17371415.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 18347658.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 18444710).

RELATADO. DECIDO.

VOTO

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
17371415
.

A demanda de origem consiste em mandado de segurança impetrado pelo agravado, objetivando a objetivando a concessão de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada no
mandamus
, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Dispositivo.

Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida para determinar que o impetrado proceda à concessão da licença-prêmio nos termos do requerimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça.

Nos termos do Art. 7º, I da Lei 12.016/2009 notifique-se a autoridade apontada como coatora a prestar as informações de estilo no prazo legal de 10 (dez) dias.

Cite-se a pessoa jurídica de direito público a qual esteja vinculada a autoridade coatora, para querendo, ingressar no feito, nos termos do Art. 7º, II da Lei 12.016/2009.

Após, ao Ministério Público.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

De acordo com que consta nos autos de origem, em 23/8/2023 o impetrante (agravado) formulou requerimento administrativo, para fruição de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, em janeiro e fevereiro de 2024, ou em outra data que melhor atendesse ao interesse da Administração (ID 102265854).

A chefia imediata do servidor informou que não tinha qualquer oposição ao pleito de licença, nos períodos solicitados, conforme consta no ID 102265857.

Entretanto, a Diretoria de Polícia do Interior deferiu apenas 1 (um) mês de licença, sob a justificativa de que
“o afastamento por dois meses prejudicaria a continuidade da prestação do serviço público”
(ID 102265858).

Observa-se, em juízo provisório, a probabilidade do direito alegado pelo servidor, pois sua chefia imediata não apresentou qualquer oposição à fruição de licença-prêmio de 60 (sessenta) dias e a motivação da Diretoria hierarquicamente superior foi genérica, sem indicar circunstâncias concretas que justificariam a redução do período pretendido.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. O ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

Nesse contexto, verifica-se a presença do risco de dano ao impetrante, diante da possibilidade de sofrer uma restrição ilegal no exercício de um direito, em decorrência de uma violação injustificada da garantia do devido processo legal, consubstanciada na ausência de fundamentação idônea para parte da autoridade impetrada.

Não se vislumbra a existência de qualquer prejuízo à Administração, sobretudo considerando que a própria chefia imediata do impetrante não se opôs à concessão da licença-prêmio pretendida, conforme expressamente consignado no ID 102265857.

Corroborando a fundamentação acima, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. VIOLAÇÃO À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
. 1. Não se nega a aplicação do art. 115 da Lei Estadual nº 13.909/2001, ao caso concreto.
Todavia, a motivação dada pela Administração para negar pedido para fruição do benefício de licença-prêmio
com base no fato de que o limite legal de 3% já teria sido atingido
deve ser cabalmente comprovada
.
2. Havendo prova contrária, isto é, se a Administração Pública não demonstra a motivação dada na fundamentação de sua decisão, malfere a Teoria dos Motivos Determinantes a que se submete por força do Poder Discricionário da Administração Pública
. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-GO - AC: 51552369720208090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2023)”. (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL EFETIVA.
LICENÇA-PRÊMIO. TRIÊNIO. CONDIÇÕES LEGAIS SATISFEITAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CABIMENTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Estado do Pará, que indeferiu os pedidos formulados, consistentes no gozo de licenças-prêmio adquiridas por tempo de serviço e já vencidas; 2. Na qualidade de servidora pública estadual, o vínculo da impetrante é regido pela Lei nº 5.810/94, que dispõe em seu art. 98, que “após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de sessenta dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”; 3. Na espécie, ao tempo do ato impugnado, a impetrante já contava com nove anos no mesmo cargo, o que denota a subsunção do fato à previsão legal, a resultar na garantia do direito ao gozo de cinco períodos de 60 (sessenta) dias a título de licença-prêmio, tendo sido indeferido o pedido concernente à disposição de um desses períodos, ao argumento de ausência de substituto para a função; 4. Diante da previsibilidade da satisfação do direito e da contemplação dos requisitos legais, deve ser dada efetividade à lei vigente e válida, para conceder o benefício devido, sendo razoável e proporcional o prazo de 60 (sessenta) dias para a efetivação da licença-prêmio, na ordem legal de 60 (sessenta) dias, confirmando a liminar deferida; 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conceder a segurança, determinando que a Secretaria de Estado de Educação conceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, o gozo da licença-prêmio pelo prazo de 60 (sessenta dias) em favor da impetrante. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves. 12ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10/08/2021 a 17/08/2021. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802415-63.2017.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Seção de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/07/2024